Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-61.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-61.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora ocupante de cargos em comissão, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário e encargos previdenciários. O Município sustenta a nulidade do vínculo, por ausência de concurso público, pleiteando o afastamento da obrigação de pagamento das verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da parte autora, para o exercício de cargos em comissão, é válida ou nula por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se a servidora comissionada faz jus às verbas pleiteadas, notadamente férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investidura em cargo público, via de regra, depende de aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88, sendo, contudo, permitida a nomeação para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, conforme previsão constitucional expressa (art. 37, V, da CF/88).

A autora ocupou sucessivamente cargos em comissão previstos em lei municipal (Lei 611/2009), o que afasta a alegação de nulidade do vínculo, porquanto presentes os requisitos formais de legalidade e compatibilidade funcional.

O art. 39, §3º, da CF/88 assegura aos ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição, dentre os quais se incluem férias com adicional de 1/3 e décimo terceiro salário.

A ausência de prova do pagamento das verbas remuneratórias reclamadas impõe a responsabilização do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 570.908-RG e o ARE 721.001-RG, firmou entendimento no sentido de que ocupantes de cargos comissionados têm direito às verbas remuneratórias proporcionais ao período trabalhado, vedando o enriquecimento ilícito da Administração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido o direito de servidores comissionados ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, ainda que exonerados, quando comprovada a efetiva prestação de serviço e a ausência de quitação das verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação para cargos em comissão, prevista em lei municipal e compatível com as funções de direção, chefia ou assessoramento, é válida, mesmo sem concurso público.

O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, §3º, da CF/88.

A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de verbas remuneratórias sob o argumento de nulidade contratual quando não há comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, §3º. CPC, art. 373, II; art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 20.03.2008; STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.10.2012; STF, AI 813.805-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.06.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000388-88.2017.8.05.0053, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000060-61.2017.8.05.0053
, em que figuram como Apelante e Apelada, o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e
LUCIENE BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA